Tribunal: TJSP
Processo: 1500477-32.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Paraguaçu Paulista contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária do imóvel objeto da execução, com base no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal e determinar a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito,

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta pelo Município de Paraguaçu Paulista contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a imunidade tributária do imóvel objeto da execução, com base no art. 150, VI, "b", da Constituição Federal e determinar a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir decorrente da imunidade tributária. Houve condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 2.000,00, com base no art. 85, §§ 3o e 8o, do CPC e no princípio da causalidade
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na adequação dos honorários advocatícios aos parâmetros de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC.
III. Razões de Decidir.
3. O valor da causa não é irrisório, devendo os honorários observar os percentuais do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.
4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve priorizar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na sua determinação.
5. Sentença parcialmente reformada, para fixar os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo.
6. Recurso provido.